Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão do agravo interno aviado pela Comunidade Evangélica Projeto de Deus para julgamento em sessão virtual, estando o recurso pautado para votação virtual que se iniciara no dia 26/07/2023, com proclamação do resultado no dia 02/08/2023[1]. Diante dessa realidade, no dia 26 de julho, almejando a agravante que o recurso seja julgado na forma presencial, postulara sua retirada da presente pauta. Conquanto presente a manifestação da agravante para acompanhar o julgamento de forma presencial, o pedido apresentado carece de respaldo, pois deduzido de forma serôdia. Com efeito, o processo atualmente se encontra em pauta virtual e, nos termos do art. 4o, inciso V, § 2o, da Portaria GPR 841 de 2021, deste egrégio Tribunal, as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, às 13h30, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT[2]. Ou seja, o pedido de retirada do processo da pauta virtual não ocorrera antes da abertura da sessão de julgamento virtual no qual está inserido. Indefiro, pois, o pleito em tela. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 48604368 - Intimação de Pauta [2] - RITJDFT, art. 109. “Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico.”